Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704598-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO GUIMARAES FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO GUIMARAES FERREIRA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0703425-19.2023.8.07.0001, sobre liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva, declinou da competência para juízo do domicílio do autor (ID 147322210 dos autos originários). Em razões recursais (ID 43472027), o agravante, em síntese, alega a aplicação das regras de competência do Código de Processo Civil (CPC), e a impossibilidade de declínio de competência relativa (no caso, territorial) de ofício pelo juiz. Ao final requer o deferimento de tutela antecipada, para prosseguimento do feito na origem. Preparo recolhido (ID 43472028). É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados, em especial a probabilidade de provimento do recurso. O cumprimento da sentença coletiva, pode se dar por execução coletiva ou individual. O CDC é claro ao fixar a competência para cada tipo de execução (destacamos): Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. (Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995) (...) § 2° É competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. Dessa forma, a própria lei define que a execução individual de sentença coletiva tem apenas dois juízos competentes: o juízo da sentença coletiva, ou o juízo da liquidação da sentença (conforme STJ no Tema Repetitivo n. 480, juízo do domicílio do indivíduo). Considerando o caso em tela, temos a execução individual (ajuizada na 23a Vara Cível de Brasília) de uma sentença coletiva (prolatada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, originariamente), por indivíduo residente em um terceiro local (Rio Verde/GO). Percebe-se que o ajuizamento da execução de sentença neste juízo está aparentemente em desconformidade com as normas de competência do processo coletivo, principalmente com o CDC. O autor poderia discutir se o juízo com competência adequada seria a Justiça Federal do Distrito Federal (juízo da ação coletiva), ou a Justiça Federal em Goiás (juízo do domicílio do indivíduo). Entretanto, não houve justificativa hábil para defender a competência do TJDFT, por não existir previsão normativa ou justificativa jurídica para isso. Também não houve qualquer consideração da recorrente sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por fim, no caso concreto, há distinção entre o presente caso (de definição da competência no âmbito do processo coletivo) e o enunciado n. 33 da Súmula do STJ, ou o enunciado n. 23 da Súmula do TJDFT. No microssistema processual coletivo, a aplicação das regras de competência deve seguir o sistema especial próprio, e não as regras gerais do CPC, tratadas pelas súmulas. Além disso, não se trata de incompetência relativa declarada de ofício, mas sim de aplicação da correta interpretação dos dispositivos legais definidos pela própria lei, consideradas as normas do processo coletivo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR para manter a decisão do juízo originário, que deverá prosseguir com o regular processamento do feito. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de março de 2023